Tribunal: STF
Processo: RE 74172
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO COM BASE NO ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRENCIA
DE COISA JULGADA FACE A DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA QUE CONDENOU
O RECORRENTE A INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO RECORRIDO. REEXAME DE
MATÉRIA DE PROVA, INADMISSIVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA
N. 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.